Tribunal: TJSP
Processo: 2231628-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva do paciente e risco de contaminação pelo novo coronavírus na unidade prisional. Inocorrência. Excesso de prazo não configurado. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula 21 do STJ. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva do paciente e risco de contaminação pelo novo coronavírus na unidade prisional. Inocorrência. Excesso de prazo não configurado. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula 21 do STJ. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade, contudo, de substituição da prisão cautelar por medidas alternativas (art. 319, incisos I, IV e V, do CPP), considerando as circunstâncias do caso concreto, a primariedade do paciente e a singularidade da situação de pandemia causada pelo coronavírus. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001022919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231628-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DAFNES
BRAGA SOUZA, Impetrantes ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO e ISRAEL
MINICHILLO DE ARAUJO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem, nos
termos do voto do Relator, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do
paciente. V. U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Roberto Tardellii e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus no 2231628-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: ISAAC MINICHILLO DE ARAÚJO e ISRAEL
MINICHILLO DE ARAÚJO
Paciente: Dafnes Braga de Souza
VOTO No 24.208
Habeas
Corpus.
Homicídio
triplamente
qualificado.
Alegação de excesso de prazo na duração da custódia
preventiva do paciente e risco de contaminação pelo novo
coronavírus na unidade prisional. Inocorrência. Excesso de
prazo não configurado. Paciente já pronunciado. Incidência
da súmula 21 do STJ. Trâmite do feito de origem que
observa
os
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Necessidade, contudo, de substituição
da prisão cautelar por medidas alternativas (art. 319,
incisos I, IV e V, do CPP), considerando as circunstâncias
do caso concreto, a primariedade do paciente e a
singularidade da situação de pandemia causada pelo
coronavírus. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DAFNES BRAGA DE SOUZA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Adilson Paukoski Simoni,
da 5a Vara do Tribunal do Júri do Foro da Comarca da Capital,
sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento
ilegal, consistente na manutenção da custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ocorrência de excesso de prazo na duração da custódia
preventiva, a ausência dos seus requisitos autorizadores e a

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
3
carência de fundamentação idônea para a sua manutenção,
salientando ser o paciente arrimo de família, além de ser
necessário aos cuidados de seu genitor, que é acometido de
câncer. Pontuam, por fim, ser o paciente portador de arritmia
cardíaca, estando sob maior risco de contrair a COVID-19.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar e a subsequente confirmação, para que seja
revogada a prisão preventiva ou, ao menos, substituída por
prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
1411/1413).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 1416/1419) e, em seu parecer (fls. 1422/1428),
a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 17.07.2019
(283/285 dos autos de origem), o paciente foi preso
preventivamente, vindo a ser denunciado como incurso no art.
121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, no dia
05.05.2019, por volta de 1h32, na Rua Luciano Marrano, no 57,
Butantã, em um posto de gasolina, o ora paciente DAFNES
estava com Fernanda, guarda civil, com quem mantinha um
relacionamento
amoroso,
tendo
ambos
ingerido
bebidas
alcoólicas.

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
4
Por sua vez, a vítima Wagner Aparecido
Moreira Junior estava com amigos no referido posto de gasolina
e, em tom de brincadeira, comentou sobre a potência do veículo
Porsche, pertencente ao paciente. DAFNES não gostou e foi
tomar satisfação com a vítima, quando Priscila interveio para
acalmar os ânimos, dizendo ao paciente que era filha de
Erasmo. Fernanda não gostou e começou a xingá-la, iniciando
discussão que evoluiu para agressões físicas e gerou confusão
no local.
Ato contínuo, o paciente foi até o veículo
de Fernanda e pegou a arma de fogo dela. Em seguida, foi em
direção a vítima Wagner, supostamente agindo com animus
necandi, por motivo fútil, apontou a arma e efetuou disparos em
suas costas, dificultando a sua defesa, levando-o a óbito, além
de ter utilizado meio que resultou perigo comum.
A denúncia foi recebida em 12.07.2019
(fls. 266/268 dos autos de origem), ocasião na qual foi decretada
a segregação preventiva do paciente, sendo designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 27.01.2020.
Realizada a audiência, não se encerrou a produção probatória,
sendo designada audiência em continuação para 29.04.2020 e,
posteriormente, para 10.09.2020. O interrogatório do paciente
ocorreu em 17.09.2020 (fls. 1323/1389 do feito original), quando
restou encerrada a fase de instrução criminal.
Em 28 de outubro p.p. (fls. 1461/1484 dos
autos principais), o paciente foi pronunciado pela prática do
delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, todos do
Código Penal.

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
5
Em consulta ao sistema informatizado
deste E. Tribunal (INTINFO), verifica-se ser o paciente primário e
possuidor de bons antecedentes.
Na hipótese dos autos, o interrogatório do
paciente ocorreu em 17.09.2020 (fls. 1323/1389 do feito
principal), finalizando a fase de instrução criminal. Ademais, foi
prolatada a sentença de pronúncia em 28.10.2020 (fls.
1461/1484 dos autos principais), encontrando-se os autos em
grau recursal, com recebimento do recurso em sentido estrito
pela autoridade coatora em decisão prolatada em 11.11.2020 (fl.
1510 do feito de origem).
No caso em exame, já houve a prolação
de sentença de pronúncia, sendo aplicável, à hipótese, a Súmula
21 do STJ, a qual dispõe o seguinte: “pronunciado o réu, fica
superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo da instrução”.
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal
ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética de prazos. Sobre o tema, já nos manifestamos:
Duração
da
prisão
preventiva
e
princípio da razoabilidade: inexiste um
prazo determinado, como ocorre com a
prisão temporária, para a duração dessa
modalidade de prisão cautelar. A regra é

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
6
perdurar até quando seja necessária,
durante
o curso do processo, não
podendo, é lógico, ultrapassar eventual
decisão absolutória
que faz cessar os
motivos determinantes de sua decretação
bem como o trânsito em julgado de
decisão condenatória, pois, a partir desse
ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de
assegurar o bom andamento da instrução
criminal, não podendo esta prolongar-se
indefinidamente, por culpa do juiz ou por
provocação do órgão acusatório. Se
assim
acontecer,
configura
constrangimento ilegal.1

Todavia, quanto aos requisitos para a
manutenção da prisão cautelar, além da primariedade do
paciente, deve ser ponderado o fato de ter havido uma briga
generalizada no caso em exame, ao passo que a arma de fogo
utilizada não era ilegal, sendo de propriedade de uma guarda
municipal, namorada do paciente, o qual, por sua vez, possui
mais de 50 anos de idade, encontrando-se no grupo de risco
inerente à pandemia do coronavírus.
Não
se
pode,
ademais,
ignorar
a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus, razão pela qual esses elementos, em seu conjunto,
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p. 697.

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
7
demonstram não ser recomendável, no presente momento, a
manutenção da custódia cautelar, medida excepcional em nosso
sistema processual penal.
Contudo, se por um lado a manutenção
da prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no
atual contexto, deve ser sopesado que a revogação da
segregação cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não
se coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinentes (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
No mais, as alegações atinentes à
suposta ilegalidade dos elementos de prova constantes na ação
penal de origem deverá ser objeto de apuração acurada por
ocasião da instrução processual, podendo ser objeto de
apreciação por este E. Tribunal por ocasião do julgamento de
eventual recurso de apelação.
Diante do exposto, pelo meu voto,
concedo parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado,

Habeas Corpus Criminal no 2231628-91.2020.8.26.0000
8
com urgência.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator